Tribunal: STJ
Processo: 1508611-33.2023.8.26.0236
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925978 - SP
(2025/0141528-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ANA PAULA PEREIRA LAZARO
ADVOGADOS
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
GUILHERME DE SOUZA ALONSO - SP416741
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEBERSON SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADO
: GABRIEL LUVIZOTTO ALVARO DA COSTA - SP428390
INTERES.
: SIMONE APARECIDA GOMES
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FÁVARO - SP454344
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
livre convencimento.
2. O
embargado não foi omisso, haja vista que a questão da
decisum
impossibilidade de conhecimento do recurso especial foi devidamente
analisada, com a demonstração de que a defesa deixou de indicar,
expressamente, qual o dispositivo de lei federal foi objeto de violação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 261f3ae9-63d5-4d0e-9b3d-334931d76b8f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 261f3ae9-63d5-4d0e-9b3d-334931d76b8f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925978 - SP
(2025/0141528-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ANA PAULA PEREIRA LAZARO
ADVOGADOS
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
GUILHERME DE SOUZA ALONSO - SP416741
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEBERSON SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADO
: GABRIEL LUVIZOTTO ALVARO DA COSTA - SP428390
INTERES.
: SIMONE APARECIDA GOMES
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FÁVARO - SP454344
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
livre convencimento.
2. O
embargado não foi omisso, haja vista que a questão da
decisum
impossibilidade de conhecimento do recurso especial foi devidamente
analisada, com a demonstração de que a defesa deixou de indicar,
expressamente, qual o dispositivo de lei federal foi objeto de violação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:31
Código de Controle do Documento: c670e75a-f5a7-48f6-a1e3-148c47e5b83e

opõe embargos de declaração ao
ANA PAULA PEREIRA LAZARO
acórdão desta colenda Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental,
nos termos da seguinte ementa (fls. 1.194-1.195):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso, o que atrai a incidência
da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia ao recurso
especial.
2. Agravo regimental não provido.

A defesa alega que o acórdão embargado foi omisso, porque invocou o
enunciado na Súmula n. 284 do STF, quando, na verdade, "houve indicação direta
dos artigos, assim como das jurisprudências, e cabe a Essa Corte julgar o RESP,
para que se aplique o entendimento já firmado e trazido no corpo do recurso, que o
Tribunal de origem negou vigência" (fl. 1.221).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que a acusada seja absolvida.
VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, verifico que o acórdão embargado não foi omisso, haja vista
que a questão da impossibilidade de conhecimento do recurso especial foi
devidamente analisada, com a demonstração de que a defesa deixou de indicar,
.
expressamente, qual o dispositivo de lei federal foi objeto de violação
Documento eletrônico VDA55902633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:31
Código de Controle do Documento: c670e75a-f5a7-48f6-a1e3-148c47e5b83e

É inequívoca a conclusão de que tal circunstância atrai a incidência da
do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia ao recurso
Súmula n. 284
especial: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação da embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:31
Código de Controle do Documento: c670e75a-f5a7-48f6-a1e3-148c47e5b83e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0141528-1
AREsp 2.925.978 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056224520248260026 00059788520248260496 15086113320238260236
56224520248260026 5622452024826002600059788520248260496
59788520248260496 83142023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA PAULA PEREIRA LAZARO
ADVOGADO
: GUILHERME DE SOUZA ALONSO - SP416741
AGRAVANTE
: JEBERSON SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADO
: GABRIEL LUVIZOTTO ALVARO DA COSTA - SP428390
AGRAVANTE
: SIMONE APARECIDA GOMES
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FÁVARO - SP454344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANA PAULA PEREIRA LAZARO
ADVOGADOS
: MARIA TEREZA MONTALVÃO SERRANO - SP387967
GUILHERME DE SOUZA ALONSO - SP416741
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEBERSON SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADO
: GABRIEL LUVIZOTTO ALVARO DA COSTA - SP428390
INTERES.
: SIMONE APARECIDA GOMES
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FÁVARO - SP454344
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055159801:0407290@
2025/0141528-1 - AREsp 2925978 Petição : 2026/0021991-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:02
Código de Controle do Documento: B343B4C8-12C2-4833-BD54-BE43D3599C70